Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE DECRETOU O CONFISCO DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FAZENDA UTILIZADA PARA O CULTIVO DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENA DE PERDIMENTO POR NÃO INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL QUE SE AFIRMA TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE DEMONSTRAÇÃO DE QUEM ALEGA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Admite-se, excepcionalmente, a Ação Declaratória de Nulidade ou Querela Nullitatis Insanabilis, por quem se afirma terceiro de boa-fé, sob a alegação de falta de intimação de sentença penal condenatória transitada em julgado em que decretado o confisco de bem imóvel (Fazenda) utilizado pelo condenado para o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas (maconha), cuja propriedade, todavia, estava registrada em nome de pessoa diversa que não integrou a ação penal.
2. O STF, no tema 647 de repercussão geral, assentou que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
3. O STF, no tema 399 de repercussão geral, assentou que “A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que ‘in vigilando’ ou ‘in eligendo’”.
4. No caso, o proprietário não se desincumbiu do ônus de comprovar, no mínimo, ausência de culpa “in vigilando”, despontando da ação penal condenatória provas de que transferiu informalmente a propriedade da fazenda para o possuidor condenado por tráfico de drogas.
5. Recurso conhecido e não provido.